Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000959-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA - CPF: 304.376.871-04 (AGRAVANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.921-80 (ADVOGADO), GUSTAVO SOCREPPA - CPF: 061.516.321-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS E BLOQUEIO DE CADASTRO FLORESTAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, visando suspender despacho decisório da Secretária de Estado de Meio Ambiente que suspendeu autorizações ambientais e bloqueou o cadastro CC-SEMA 9041, no âmbito do processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa quando a Administração suspendeu licenças ambientais sem prévia oitiva do interessado; e (ii) se o exercício da autotutela administrativa, na espécie, autoriza medida cautelar de suspensão e bloqueio de licenças ambientais diante de indícios de irregularidades nas informações prestadas para sua obtenção.

III. Razões de decidir

3. A matéria em exame, atinente à suspensão de licenças ambientais e bloqueio de cadastro florestal, insere-se em contexto fático e técnico complexo, incompatível com o exame perfunctório próprio da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

4.

A decisão administrativa foi motivada por auditoria interna que identificou omissões relevantes nas informações prestadas pelo interessado, notadamente a alegação de inexistência de restrições pelo IBAMA, quando a realidade demonstrava que a liberação pelo órgão federal estava condicionada ao bloqueio do cadastro e à regularização de outro empreendimento.

5.

O exercício do poder de autotutela administrativa, fundamentado no art. 53 da Lei no 9.784/1999 e no art. 24 da Lei Estadual no 7.692/2002, é prerrogativa legítima da Administração para sanear vícios de legalidade, não caracterizando, prima facie, ilegalidade manifesta ou arbitrariedade a justificar intervenção judicial em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão cautelar de licenças ambientais, no exercício do poder de autotutela administrativa, quando fundamentada em indícios concretos de irregularidades nas informações prestadas pelo interessado, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, admitindo-se o contraditório diferido. 2. O interesse econômico individual, representado por danos de natureza patrimonial e reversíveis, não prevalece, em sede de cognição sumária, sobre o interesse público de proteção ambiental."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.784/1999, art. 53; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 24.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Turma:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA
contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança (id. 263225294), que
indeferiu o pedido de liminar
destinado à suspensão do despacho decisório proferido pela Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Sra. Mauren Lazzaretti, datado de 10.01.2025, no bojo do processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778.

Inconformado, o agravante apresentou as
razões do agravo interno (id. 266034277)
, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao privilegiar o princípio da autotutela administrativa em detrimento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega que o despacho que suspendeu as autorizações ambientais e bloqueou o cadastro CC-SEMA 9041 foi proferido sem prévia oitiva, violando o art. 5o, LV, da CF/88 e o art. 24 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Aponta que, anteriormente, o processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/27943 havia reconhecido a regularidade ambiental da área, restabelecendo licenças e liberando o cadastro com base no Parecer no 00238/2024 e Despacho no 58887/2024.

No entanto,
a nova decisão foi tomada de forma unilateral, sem garantir manifestação prévia
, sendo que, embora a Administração possa rever seus atos, deve fazê-lo respeitando os direitos fundamentais.

Defende que
a paralisação das atividades na Fazenda Lote 48, decorrente da suspensão, tem causado prejuízos mensais expressivos e compromete a função social da propriedade
, o que revela o perigo de ineficácia da medida se concedida apenas ao final.

Requereu, ao final, o
provimento do agravo interno
, com a consequente concessão da
medida liminar
para
suspender o despacho decisório de 10.01.2025
e
restabelecer os efeitos dos atos anteriormente proferidos
, em especial o Despacho no 58887/2024/GSALARH/SEMA, o Parecer no 00238/2024/GSALARH/SEMA, e os efeitos das licenças ambientais suspensas.

Contrarrazões
no Id. 275709387, onde o Estado de Mato Grosso pleiteia a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

O presente
agravo interno
foi interposto por
JUSCELINO VIEIRA TEIXEIRA
contra decisão (id. 263225294) que
indeferiu a medida liminar
requerida em sede de mandado de segurança, cujo objeto é a
ordem administrativa de 10.01.2025
, proferida pela Secretária de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, Sra. Mauren Lazzaretti, no âmbito do processo administrativo SIGADOC SEMA-PRO-2024/31778.

Em suma, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada
subverteu a hierarquia entre princípios constitucionais
, ao priorizar o poder-dever de autotutela da Administração Pública em detrimento dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal. Requer, com base nisso, a
reforma da decisão
, com a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do despacho impugnado.

Entretanto,
não assiste razão ao agravante
.

É que a decisão agravada pautou-se na ausência, em sede de cognição sumária, de
prova inequívoca de violação a direito líquido e certo
, bem como de
perigo de demora
apto a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida, concluindo que a Administração Pública, no exercício do princípio da autotutela, agiu dentro dos limites legais ao revisar seus próprios atos, especialmente diante da existência de indícios de irregularidades nas informações prestadas pelo impetrante.

É indubitável que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser assegurados nos processos administrativos, sobretudo quando envolvem a imposição de restrições a direitos já consolidados.

Todavia, a matéria em exame —
suspensão de licenças ambientais e bloqueio de cadastro florestal
— insere-se em contexto
fático e técnico complexo
, que exige uma
apreciação exauriente do mérito
, incompatível com o exame liminar próprio da tutela de urgência.

A decisão administrativa ora questionada foi motivada por
auditoria interna
, que teria identificado
omissões relevantes
nas informações prestadas pelo interessado para obtenção de autorização ambiental. Segundo se extrai da própria decisão agravada, os atos de liberação anteriormente proferidos basearam-se na
alegação de inexistência de restrições pelo IBAMA
,
quando na realidade o levantamento da suspensão pelo órgão federal estava condicionado ao

bloqueio do CC-SEMA 9041 e à regularização de outro empreendimento (Fazenda Lote 49)
.

Nessas circunstâncias, a decisão administrativa visou
sanear vício de legalidade
, com fundamento no
poder de autotutela
da Administração (art. 53 da Lei 9.784/1999 e art. 24 da Lei Estadual n. 7.692/2002), o que afasta, ao menos nesta fase inicial, a caracterização de ilegalidade manifesta ou arbitrariedade.

Ressalte-se que
não se está aqui a eximir o Estado do dever de oportunizar o contraditório
, mas sim de reconhecer que,
na via estreita da tutela de urgência
, a análise da matéria demanda profundidade, própria do mérito do mandado de segurança.

Do ponto de vista do
perigo da demora
, embora o agravante sustente a existência de prejuízos econômicos expressivos decorrentes da paralisação das atividades rurais — o que, em tese, é relevante —, tais danos são
de natureza patrimonial e reversíveis
, não havendo demonstração concreta de risco de perecimento de direito, ou de dano irreparável ou de difícil reparação. Por outro lado, a suspensão do ato administrativo poderia comprometer, de forma prematura, o
interesse público vinculado à proteção ambiental
e à legalidade administrativa.

Por essas razões,
não vislumbro elementos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada
, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO do agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025